Tribunal: TJSP
Processo: 2111014-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111014-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante ANA
CAROLINA MARTINS DA SILVA, é agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111014-57.2020.8.26.0000 -Voto no 48035
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111014-57.2020.8.26.0000
COMARCA DE ARARAQUARA
AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARTINS DA SILVA
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
VOTO No 48.035
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

INDEFERIMENTO

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
revisional
de
contrato bancário
para financiamento de
veículo, da decisão que indeferiu benefício da justiça
gratuita, em cuja outorga insiste a agravante.
Sem agregação de efeito suspensivo, os autos
foram enviados à Mesa.
É o Relatório.
Na linha de precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, cabe ao juiz avaliar as alegações da parte de que
a situação econômica não lhe permite pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou
da família, podendo, diante das circunstâncias concretas e
havendo fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício da
assistência
judiciária,
ou
condicionar
a
concessão
à
comprovação do estado de hipossuficiência financeira, nos
termos do art. 5o da Lei no 1.060/50 (RMS 20.590/SP, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 08.05.06; AgRg nos EDcl no Ag
664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.07.05;
REsp 442.428/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
30.06.03; REsp 151.943/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 29.06.98; REsp 70.709/RJ, Rel. Min. Edson
Vidigal, DJ 23.11.98; AgRg no Ag 691.366/RS, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJ 17.10.05; RMS 1.243/RJ, Rel. Min. Nilson
Naves, DJ 22.06.92; REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 09.11.98; REsp 649.579/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 29.11.04; REsp 533.990/SP, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 29.03.04; AgRg na MC 7.324/RS,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 25.02.04; AgRg no Ag
365.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.01; RMS
11.747/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 05.06.00).
Tal entendimento foi mantido no novo Código de
Processo Civil (art. 99, § 2o). Assim procedeu o juiz, à luz
da documentação e informações da agravante, gerente de
vendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111014-57.2020.8.26.0000 -Voto no 48035
3
Pois quem contrai financiamento bancário em
valor considerável, para pagamento mensal de parcelas de R$
914,79 - evidentemente mediante garantia e comprovante de
rendimento adequado a essa finalidade -, não se encaixa no
perfil do necessitado, e nem pode pretender litigar sob o
benefício de justiça gratuita, sem demonstração cabal de
alteração superveniente de fortuna (Theotônio Negrão, CPCLPV,
art. 99:1, pág. 205, Saraiva, 47a. Ed.).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator